Tribunal: TJMT
Processo: 1017890-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017890-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), AMAZON EKOS GERENCIAMENTO E TRANSPORTES DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.829.306/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO JOSE DE OLIVEIRA CURSINO - CPF: 758.864.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS E SILVA - CPF: 771.216.511-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013 – APLICABILIDADE – SÚMULA 467, DO STJ – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMAZON EKOS GERENCIAMENTO E TRANSP DE RESÍDUOS PERIGOSOS LTDA - EPP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Aduz o agravante que, o Agravado ingressou com ação de execução fiscal em seu desfavor, por uma dívida que teve fato gerador em 07/2015, inscrita em dívida ativa em 26/02/2021 e proposta ação em 19/03/2021.

Assevera que, apresentou exceção de pré-executividade, pois os créditos estavam prescritos e, se a medida liminar não foi concedida, poderá ter seus bens e valores penhorados, face a continuidade da execução.

Afirma que, o Agravante é parte hipossuficiente para produzir provas neste sentido, uma vez que sequer sabia de que tinha procedimento administrativo sobre o referido auto de infração.

Ressalta que, a agravada alega que a constituição do crédito definitivo foi somente no dia 21/10/2020, ou seja, o “suposto” processo administrativo ficou em andamento durante 5 anos e 3 meses, o que dificilmente teve andamento em todo esse tempo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender a decisão agravada. No mérito, pela cassação da decisão agravada, julgando procedente o presente agravo de instrumento.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que, o
Estado de Mato Grosso
propôs em desfavor do Agravante ação de execução fiscal, visando receber a importância de R$ 81.686,31 (oitenta e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), provenientes da CDA n. 202121050, originária do Auto de Infração n. 6241/2015.

Do Processo Administrativo, sob protocolo n. 359705/2015, datado de 20.07.2015, extrai-se que o Auto de Infração n. 6241 foi lavrado na data de 10.07.2015.

Na data de 30.07.2015, pela empresa Agravante foi apresentada impugnação ao auto de infração em comento. (id. 144388155)

Realizado os andamentos pertinentes, houve decisão administrativa (2204/SGPA/SEMA/2020), decidindo pela procedência em parte do auto de infração, na data de 02.07.2020, sendo devidamente homologada em 09.08.2020. (vide id. 144388157, p. 19)

Como se sabe, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à prescrição dos créditos de natureza não tributária.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso comporta provimento.

Aplicável ao presente caso o que estabelece o Decreto Estadual no 1.986/2013, que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

A propósito:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
[...]”.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5o.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”
. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.

Assim, se houve o transcurso de mais de cinco anos entre a data da lavratura do auto de infração e a data da decisão que homologou administrativamente o auto de infração, os indícios se firmam no sentido de que ocorrera a prescrição intercorrente e, com supedâneo no Decreto Estadual no 1.986/2013, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a prescrição do débito originário do Auto de Infração no 6241, com data de 10.07.2015. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para negar provimento ao recurso, pelos próprios fundamentos da decisão:

[...] Quanto ao marco inicial da prescrição, é cediço que a Corte Cidadã fixou entendimento que a prescrição da execução de multa ambiental somente se inicia após o término do processo administrativo, consoante verbete sumular editado.

Veja-se o enunciado sumular no 467 do STJ: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Segundo consta dos autos, a CDA no 20173874 foi constituída aos 21.10.2020 e a execução fiscal intentada aos 19.03.2021, não se falando, portanto, em prescrição.

Portanto, temos pela rejeição da exceção da presente exceção de pré-executividade.

Dispositivo.

Isto posto, e, pelo o que mais consta dos autos, conheço deste incidente de pré-executividade manejado por Paulo André Moreira (
rectius
: Amazon Ekos Gerenciamento e Transportes de Resíduos Perigosos Ltda.), mas no mérito, nego-lhe provimento e mantenho incólume a CDA. [...]. (Id. 142387650 – fls. 5).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023